Tribunal: TJSP
Processo: 1000258-95.2023.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PARCIALMENTE PROVIDA. I. Caso em Exame. A autora celebrou contrato de compra e venda de imóvel com a parte requerida, alegando que o imóvel entregue apresentava vícios que inviabilizavam o projeto mobiliário e alocação de eletrodomésticos, além de problemas na área comum. Pleiteou indenização por dano moral e obrigação

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PARCIALMENTE PROVIDA. I. Caso em Exame. A autora celebrou contrato de compra e venda de imóvel com a parte requerida, alegando que o imóvel entregue apresentava vícios que inviabilizavam o projeto mobiliário e alocação de eletrodomésticos, além de problemas na área comum. Pleiteou indenização por dano moral e obrigação de fazer para reparação dos problemas ou conversão em danos materiais. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na análise da improcedência da ação quanto ao pedido de indenização por dano moral, considerando a alegação de propaganda enganosa e divergências entre o imóvel entregue e o modelo apresentado. III. Razões de Decidir 3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se à incorporação e comercialização de unidades habitacionais, exigindo informações corretas e precisas sobre as características dos produtos. 4. A entrega do imóvel em desacordo com o modelo apresentado caracteriza descumprimento contratual e má prestação do serviço, configurando dano moral indenizável. IV. Dispositivo e Tese 5. Dá-se provimento em parte ao recurso, julgando-se procedente em parte a ação, condenando a requerida a compensar o dano moral no valor de R$ 10.000,00. Tese de julgamento: 1. A entrega de imóvel em desacordo com o modelo apresentado configura dano moral por violação ao dever de informação. 2. A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, arts. 30 e 31. Código Civil, art. 186. CPC/2015, art. 85, §§ 2o e 11. Jurisprudência Citada: STJ, REsp 1188442/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06/11/2012. STJ, AgInt no AREsp n. 1.923.636/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25/04/2022.